Tribunal: STF
Processo: Rcl 58692
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, no processo n. 0020425-25.2022.5.04.0201, descumprido o decidido nos julgamentos das ADPFs 275 e 485 e da Rcl. 54.986.



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o pagamento de débitos trabalhistas devidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP.



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.



    Alega que, na Rcl. 54.986, relativa ao mesmo processo de origem, foi cassada ordem de sequestro de valores nas contas do Município por contrariedade à orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. Afirma, todavia, que, posteriormente, o Juízo reclamado determinou a realização de novo pagamento sem observância do regime de precatórios.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado determinou o pagamento de valores, no seguintes termos:



    Chamo feito à ordem, no tocante ao pedido de tutela antecipada.Compulsando os autos, verifico que a decisão liminar proferida em sede de reclamação constitucional impetrada pelo Município assim constou em sua fundamentação e dispositivo: 



    “Todavia, destaco que, muito embora o pagamento de parcelas vencidas deva observar o regime de precatórios, em relação à determinação de inclusão da ora beneficiária em folha de pagamento até o término do período estabilitário, com o intuito de pagamento das parcelas vincendas, não há estrita aderência em relação objeto dos paradigmas invocados, que nada dispuseram acercada possibilidade de imposição de obrigação de fazer. (...) defiro em parte o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada apenas em relação à determinação de pagamento de parcelas vencidas, até julgamento de mérito desta reclamação” - #id:1da99ce.



    Isso permite inferir que após a decisão proferida pelo STF, deveria o Município incluir as parcelas vincendas em folha, ou seja, a partir de setembro de 2022 deveria o ente público promover o pagamento dos salários até o final da estabilidade da autora, em se deu em novembro de 2022, considerando que o nascimento da criança ocorreu em 29/06/2022, conforme certidão de nascimento de #ee16b9a.



    Gizo que a decisão da Corte Suprema foi enfática no sentido de deferir “o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da ordem de sequestro impugnada até decisão final nesta reclamação, sem prejuízo da manutenção da obrigação de pagamento das parcelas vincendas”.



    Na decisão de mérito da reclamada também fez constar o Ministro Relator: “Todavia, destaco que, muito embora o pagamento de parcelas vencidas deva observar o regime de precatórios, em relação à determinação de inclusão da ora beneficiária em folha de pagamento até o término do período estabilitário, com o intuito de pagamento das parcelas vincendas, não há estrita aderência em relação objeto dos paradigmas invocados, que nada dispuseram acercada possibilidade de imposição de obrigação de fazer. 3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e485. - 4d0dc01”.



    Assim sendo, considerando que o Município reiteradamente descumpriu a ordem judicial, não promovendo a inclusão em folha dos valores devidos à autora até que findo o prazo estabilitário, e tendo em vista que deferido em audiência a liberação de valores, determino que seja liberado o montante de R$17143,20, correspondente às parcelas de setembro, outubro e novembro do valor mensal consignada na decisão de #id:ab8c00b.



    O saldo remanescente, libere-se ao Município.



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao determinar que o Município efetue o imediato pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada, incorreu em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Conforme bem destacado pelo ministro Ricardo Lewandowski em decisão proferida em caso semelhante (Rcl. 49.682, DJe de 30/09/2021), “se um Município não pagar uma determinada dívida voluntariamente, é descabida a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor”.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente